Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727681-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FERREIRA NIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONFISSÃO PARCIAL. QUANTIDADE DE ENTOPECENTE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. MERA ALEGAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO V, DA LAD. MANTIDA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ART. 42 DA LAD. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas se a palavra da testemunha policial encontra-se em perfeita consonância com os elementos indiciários acostados aos autos (auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão), bem como com a prova documental (documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico - DACTE), além da prova pericial (laudos de exame em substância, preliminar e definitivo) e da prova oral colhida (funcionário da empresa de transporte de carga), em especial a confissão judicial (ainda que parcial e qualificada) do acusado. 2. Diante do conjunto probatório, descabida também a alegação de erro sobre elemento do tipo, pois inegável que o acusado tinha conhecimento pleno de que participava do transporte de grande quantidade de drogas, de um estado da Federação para outro, com claros fins de difusão ilícita, subsumindo-se sua conduta, perfeitamente, ao tipo penal descrito na denúncia. 3. Os delitos tipificados no art. 33, “caput”, e no art. 33, § 1.o, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, são considerados consumados quando praticada qualquer uma das condutas previstas nos citados tipos penais, como ocorreu na hipótese, em que o réu praticou ao menos as condutas de adquirir e transportar drogas para comercialização. 4. Não havendo dúvidas de que o transporte do entorpecente se deu de um estado da Federação para outro, sendo tal circunstância de conhecimento do acusado, imperiosa a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. 5. Além da enorme quantidade de entorpecente apreendida (584 porções de maconha/Skank/Haxixe, totalizando 35.622,12Kg - trinta e cinco quilos, seiscentos e vinte e duas gramas e doze centigramas), a natureza das drogas, de elevada potencialidade lesiva, recomenda a redução do benefício no grau mínimo de 1/6 (um sexto). 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, aduzindo que deve ser reconhecida no caso em exame a causa de diminuição da pena relativa à tentativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, inciso II, do CP. Com efeito, a turma julgadora, após exame dos fatos e provas dos autos, concluiu que: “Assim, do quanto narrado, conclui-se que, embora o acusado negue a prática da conduta delitiva, há provas suficientes, nos autos, demonstrando que ele, efetivamente, ADQUIRIU E TRANSPORTOU ENTORPECENTES, DE UM ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA OUTRO, COM O FIM DE DIFUSÃO ILÍCITA” (ID Num. 45237848 - Pág. 12). De modo que rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a turma julgadora, ao afastar a tese de caracterização da tentativa no caso em exame, está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Confira-se o seguinte julgado nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. MODALIDADE TENTADA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. NÃO INCIDÊNCIA. ACUSADO QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 2. Não se pode falar na tentativa delitiva, uma vez que, conforme consignado pela Corte de origem, o réu estava na posse de entorpecente que havia sido transportado do exterior, preenchendo assim indene de dúvidas os elementos do núcleo verbal "trazer consigo" e "transportar", configurando exaurimento do crime a hipótese do entorpecente chegar ao seu suposto destino (e-STJ fls. 358). 3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 4. No presente caso, o Tribunal a quo, no ponto, consignou, a partir da análise das provas, que o acusado integra organização criminosa. Ora, para se acolher a tese de que o ora agravante não participa de organização criminosa, possibilitando a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.740.701/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020) Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017